Tribunal: TCU
Processo: 037.720/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras e nos serviços de engenharia para execução da requalificação da orla do Rio Branco, Boa Vista/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria (Fiscobras 2020) realizada nas obras de requalificação da Orla do Rio Branco/Bacia do Caxangá, que corresponde à urbanização da área de intervenção dando origem ao Parque do Rio Branco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a oitiva da Prefeitura Municipal de Boa Vista, nos termos do art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU e do art. 14 da Resolução TCU 315/2020, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se acerca: 9.1.1. do sobrepreço apurado no Contrato 179/SMO/AS/2019 no valor de R$ 1.146.994,19; 9.1.2. da possível determinação a ser exarada por esta Corte com vistas à repactuação do Contrato 179/SMO/AS/2019, no sentido de elidir o referido sobrepreço, notadamente quanto às consequências práticas da implementação dessa medida e eventuais alternativas que possam ser adotadas; 9.2. promover a oitiva do Consórcio Sanches Tripoloni Coema, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se, caso queira, sobre a ocorrência de sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado, no valor de R$ 1.146.994,19; 9.3. realizar diligência junto à Prefeitura Municipal de Boa Vista, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, para que, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, informe o atual estágio de execução da obra, com a devida comprovação documental; 9.4. dar ciência à Prefeitura Municipal de Boa Vista, com fulcro no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, sobre a necessidade de elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental anterior aos projetos, com vistas à promoção de estudos que avaliem as alternativas para a intervenção, bem como promovam a análise dos custos de implantação e operação, favorecendo a melhor alocação dos recursos públicos, nos termos do art. 6o inciso IX, e art. 12 da Lei 8.666/1993; e 9.5. enviar cópia deste acórdão, acompanhada do relatório de auditoria (peça 48), à Prefeitura Municipal de Boa Vista e ao Consórcio Sanches Tripoloni Coema, para subsidiar as manifestações requeridas.